Tribunal: CARF
Processo: 13982.000534/2010-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WALKER ARAUJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-08-04

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13982.000534/2010-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-011.130 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de junho de 2021
Recorrente
COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
SUSPENSÃO.
NÃO
APLICABILIDADE.
CRÉDITO
BÁSICO.
IMPOSSIBILIDADE.
No período entre a publicação da Lei no 10.925/2004 (01/08/2004) e da IN SRF
no 636/2006 (04/04/2006), as vendas efetuadas com o benefício da suspensão
não geram o direito à apuração do crédito, uma vez que não houve o
pagamento do tributo na aquisição dos bens.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (Presidente), Larissa Nunes Girard, Jorge Lima Abud, Vinicius Guimarães, Raphael
Madeira Abad, Walker Araujo, José Renato Pereira de Deus e Denise Madalena Green.

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da decisão de piso:
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade apresentada em face do
indeferimento do Pedido de Ressarcimento (PER de n° 19180.79886.081209.1.1.09-
1565), no valor de R$ 2.854.963,55, de créditos de Cofins não cumulativa do 4o
trimestre de 2005 vinculados às receitas de exportação.
Em 30/03/2010 foi emitido o Despacho Decisório de fl. 5, indeferindo o pleito da
interessada sob o argumento de que o pedido foi feito em duplicidade, com base no §2o
do art. 28 da Instrução Normativa RFB n° 900, de 2008. Indica que o PER em análise
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13982.000534/2010-51
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-011.130 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.000534/2010-51

tem o mesmo crédito e período daquele indicado no PER de n°
00427.15563.270706.1.1.09-8217.
Cientificada em 06/04/2010, a contribuinte apresentou, em 05/05/2010, a manifestação
de inconformidade, a seguir sintetizada.
Esclarece que, em 27/07/2006, apresentou pedido de ressarcimento de Cofins não
cumulativa - exportação, relativa ao 4o trimestre de 2005, que foi objeto de análise no
processo n° 10925.000823/2007-41. Diz que seu pedido foi apreciado, em 18/03/2009,
no Despacho Decisório n° 250/2009 - DRF/JOA.
Explica, todavia, que o PER em análise nesse processo tem outro objeto. Relata que, em
resposta à intimação, esclareceu o seguinte:
Conforme resposta do contribuinte ao Termo de Intimação n° de Rastreamento:
854893705, protocolada em 01/02/2010, no trimestre em questão a requerente adquiriu
de cerealistas, pessoas jurídicas com atividade agropecuária e cooperativas de produção
agropecuária milho, suínos, leitões, aves, pintos de um dia, ovos incubáveis, came
bovina, leite e laranjas, os quais foram utilizados, respectivamente, como insumos
(matéria-prima) na fabricação de produtos derivados do abate e industrialização de
suínos e aves, na industrialização do leite e na fabricação de suco de laranja.
Tais insumos foram adquiridos com a suspensão da incidência da Contribuição para o
PIS e a COFINS prevista no art. 9o da Lei 10.925, de 23 de julho de 2004,
regulamentada pela SRF através da Instrução Normativa SRF no 636, de 24 de março de
2006.
Em decorrência desse tratamento (suspensão do PIS e COFINS na venda) requerente
creditou-se do crédito presumido – atividades agroindustriais, previsto no art. 8o da lei
no 10925, de 23 de julho de 2004, no valor correspondente a 60% (sessenta pro cento) e
35% (trinta e cinco por cento), das alíquotas das aludidas contribuições, conforme o
caso, em substituição aos créditos ordinários.
Ocorre que a Instrução Normativa SRF no 636, de 24 de março de 2006, que
regulamentou o art. 9o da Lei no 10925/2004, com efeitos retroativos a 1o de agosto de
2004, foi revogada pela Instrução Normativa SRF no 660, de 17 de julho de 2006.
A IN/SRF no 660/2006, estabeleceu que a suspensão da exigibilidade da Contribuição
para o PIS e da COFINS prevista no art. 9o da Lei n° 10925/2004 é aplicável apenas a
partir de 04 de abril de 2006, e não mais a partir de 1o de agosto de 2004, como previa a
IN/SRF no 636/2006.
Noutras palavras, segundo o disposto no art. 11 da IN/SRF no 660/2006, no período de
1o de agosto de 2004 a 03 de abril de 2006, não era aplicável à suspensão da
exigibilidade da Contribuição para o PIS e da COFINS prevista no art. 9o da Lei no
10925/2004.
Por conseguinte, os bens adquiridos pela requerente (milho, suínos, leitões, aves, pintos
de um dia, ovos incubáveis, carne bovina, leite e laranjas), sujeitos à tributação integral
no período de 01/08/2004 a 03/04/2006, e que correspondem às hipóteses de crédito do
art. 3o das Leis no 10637/2002 e 10833/2003 geram direito a desconto de créditos
integrais (ordinários) e não apenas de crédito presumido.
Como no período inicial de saldo credor de Cofins não-cumulativa – Exportação
relativo ao 4o trimestre de 2005 (Processo no 10925.000823/2007-41) a requerente havia
descontado apenas o credito presumido, efetuou o cálculo da diferença entre o valor do
crédito presumido agroindustrial e os créditos integrais incidentes sobre mencionados
insumos e formulou pedido de restituição complementar, o qual foi formalizado através
de PER/DCOMP em apreço.
Portanto, trata-se de pedido complementar de crédito (diferença entre o crédito
presumido e o crédito integral). Daí o motivo pelo qual foram suscitados dois pedidos
de ressarcimento para o mesmo período de apuração.
Diz se tratar, assim, de pedido complementar e não de duplicidade de pedidos.
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-011.130 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.000534/2010-51

Afirma que seu pleito está de acordo com pronunciamentos da RFB, conforme Solução
de Consulta n° 214, de 1 de junho de 2009, da Superintendência da Receita Federal da
9a Região.
A DRJ, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, por entender que as vendas efetuadas com o benefício da suspensão não geram o
direito à apuração do crédito, uma vez que não houve o pagamento do tributo na aquisição dos bens.
Irresignada com a decisão “a quo”, a Recorrente interpôs recurso voluntário,
alegando, em síntese apertada, que há possibilidade de apresentar mais de um PER/DCOMP para
o mesmo período de apuração de crédito; que somente a partir de 04/04/2006 é que se tornou
possível efetuar as vendas com a referida suspensão, o que significa dizer que, em não se aplicando a
suspensão no período anterior a 04/04/2006, as operações eram tributadas e, como tal, por óbvio,
geram direito ao crédito ordinário de PIS/Pasep e de COFINS, na sistemática da não cumulatividade;
pleiteia a incidência da taxa Selic para atualização do crédito pleiteado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Walker Araujo, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e foi interposto dentro do prazo de 30 (trinta)
dias previsto em lei. Passa-se, assim, na sua análise.
Inicialmente, destaca-se que o despacho decisório ao fundamentar o indeferimento
do pedido de ressarcimento em razão de “se tratar de pedido de duplicidade” está devidamente
correto. Isto porque, ao realizar dois pedidos relativos ao mesmo período (4o trimestre de 2005),
independente de um tratar-se de pedido complementar e, aqui a origem do crédito é a mesma -
diferença entre o crédito básico e o presumido apurado sobre idênticas operações -, o sistema
eletrônico automaticamente acusa o recebimento de pedidos em duplicidade e, os indefere por
esse motivo.
Por outro lado, cabe ao contribuinte demonstrar a existência de seu direito, através
de fundamentos e provas que entendam necessários para tanto, sem que isso acarrete nulidade do
despacho decisório, já que no presente caso inexiste qualquer infringência ao artigo 59, do
Decreto no 70.235/72, podendo, assim, alterar o resultado da análise feita pela fiscalização.
Inexiste, ainda, o julgamento extra petita citado pela Recorrente em seu recurso
voluntário, posto que a instância “a quo” ao tomar conhecimento dos fatos apresentados pela
contribuinte em sua manifestação de inconformidade, especialmente em relação a origem do
crédito, procedeu sua análise e manteve o indeferimento do pedido de ressarcimento, dentro do
contexto e fundamento contido no despacho decisório.
Com efeito, a DRJ manteve o indeferimento do pedido de ressarcimento por
entender (i) que a norma prevista no artigo 32, da IN 1.300/2012, impede que o contribuinte
realize mais de um pedido de ressarcimento por trimestre, sob pena de ocasionar duplicidades de
pedido e, (ii) ainda que superada a questão da restrição anteriormente citada, inexiste o direito ao
crédito apurado pela Recorrente – aquele calculado entre a diferença do que é devido a título de
crédito básico e presumido – pelo fato de que as operações realizadas (aquisições de pessoas
físicas ou cooperativas) serem desoneradas de tributação.
Neste contexto, não se vislumbra irregularidades nas decisões acatadas.
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-011.130 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.000534/2010-51

Já em relação as questões de mérito propriamente dita, não vejo reparos a fazer na
decisão, posto que o crédito básico apurado pelo contribuinte, diga-se, originário de produtos
adquiridos de pessoa física e cooperativas (não contribuintes dos tributos) não sofreram
incidência na entrada, logo inexiste direito de apropriar-se na saída.
Sequer os documentos (notas fiscais) carreados as folhas 91-189, relativo as
aquisições de produtos de pessoa física e cooperativas comprovam tem ocorrida a incidência das
contribuições sob análise.
Voltando a análise no mérito e, considerando o que foi exposto em parágrafos
anteriores, adoto como se minha fosse as razões decidir da DRJ, a saber:
De todo o modo, em respeito ao princípio da ampla defesa e do contraditório,
entende-se oportuno se adentrar no mérito do pedido da interessada.
Pois bem, é verdade que no período transcorrido entre 01/08/2004 e
03/04/2006 os sujeitos passivos podiam se creditar do crédito básico relativamente às
aquisições de insumos dos bens listados no art. 8o da Lei 10.925/2004, no caso de
compra de pessoas jurídicas, já que não havia ainda sido regulamentada a suspensão
das contribuições.
Nesse sentido, foram exaradas diversas Soluções de Consulta. Cite-se, como
exemplo, além daquela citada pela interessada, as seguintes: Solução de Consulta
Disit 9a RF n° 126, de 19/05/2008; Solução de Consulta Disit 9a RF n° 293, de
19/09/2006; Solução de Consulta da Disit da 2a RF, no 66 de 28/12/2006; entre
outras.
Ocorre, porém, que, se o entendimento pacífico no âmbito da RFB é o de que
era possível a apuração do crédito básico nas aquisições em apreço, também pacífico
é o entendimento de que as vendas objeto do referido dispositivo legal submetiam-se à
exigibilidade da contribuição, por não ser aplicável a suspensão aludida. Veja, nesse
sentido, a ementa da Solução de Consulta Disit 9a RF n° 294, de 19/09/2006:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ementa: A suspensão da exigibilidade da Cofins, prevista no art. 9o da Lei no
10.925, de 2004, dependia, nos termos do seu § 2o, do estabelecimento de termos e
condições da sua aplicabilidade, o que se deu somente através da IN SRF no 636, de
2006, publicada no D.O.U. de 4 de abril de 2006, posteriormente revogada pela IN
SRF no 660, de 2006. Assim, as vendas dos produtos agropecuários objeto do referido
dispositivo legal, efetuadas até 3 de abril de 2006, submetiam-se à exigibilidade da
contribuição, por não aplicável a suspensão aludida.
Dispositivos Legais: Arts. 8o e 9o da Lei no 10.925, de 2004; IN SRF no 636, de
2006; IN SRF no 660, de 2006.
Deve-se observar, outrossim, que se as vendas, em relação às quais a
manifestante quer obter o crédito básico, foram, naquele período, indevidamente
realizadas com o benefício da suspensão. Para obter o benefício do creditamento, elas
deveriam ter sido realizadas com o pagamento das contribuições pelas empresas
vendedoras.
Nesse ponto, cabe relembrar que a manifestante reconheceu que as compras
em questão foram feitas com o benefício da suspensão do PIS/Pasep e da Cofins.
Desse modo, a contribuinte quer ser beneficiar duplamente, pois, além de não
ter pago a contribuição na entrada, quer se creditar integralmente de tributo que não
incidiu sobre a aquisição realizada. Obviamente, isso não é possível, pois além de
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-011.130 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.000534/2010-51

ferir frontalmente o princípio da não cumulatividade contraria disposição legal
expressa.
Cabe destacar que o inc. II do §2o do art. 3o das Leis n°s 10.637/2002 e
10.833/2003 veda expressamente a tomada de créditos no caso aquisição de bens ou
serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição.
Assim, não é apenas no caso de bens sujeitos à alíquota zero que incide tal
regra, como pareceu indicar a autoridade fiscal a quo. Igualmente, nos casos de
suspensão, por não haver o pagamento da contribuição, não há que se falar em
possibilidade de cálculo dos créditos básicos.
Em conclusão, a contribuinte somente poderia se creditar dos créditos
solicitados apenas se houvesse pago a contribuição na entrada dos produtos de que
trata o art. 8o da Lei n° 10.925/2004. Como é indubitável que tais produtos foram
vendidos à interessada com a suspensão indevida do PIS/Pasep e da Cofins não é
possível deferir-lhe o pleito.
Por fim, resta prejudicado a análise em relação as restrições previstas na IN no
1.300/2012, considerando que independentemente do direito do contribuinte realizar mais de um
pedido de ressarcimento por trimestre, a inexistência de crédito torna despicienda sua análise.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo

Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital